Tribunal: STF
Processo: RHC 253720
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.109/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, “o Juízo da execução determinou a instauração de incidente para apuração de falta pelo ora paciente, bem como a sua regressão cautelar ao regime fechado e a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e à saída temporária”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETORNO DO TRABALHO EXTERNO APÓS O PERÍODO ESTABELECIDO NA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO AO TRABALHO EXTERNO E À SAÍDA TEMPORÁRIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante a pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o descumprimento das condições impostas para a saída temporária e o trabalho externo, em tese, configura falta grave.



    2. No caso, não se vislumbra a presença de manifesta ilegalidade na decisão em que o Juízo da execução, de forma devidamente fundamentada e razoável, constatou que, não obstante a ausência de fixação de horário específico, o retorno do apenado da atividade laboral apenas às 17 horas extrapola o significado da expressão "período da manhã", limite que havia sido estabelecido na decisão que autorizara o exercício de trabalho externo pelo paciente em dois feriados. Por tal motivo, determinou-se a instauração de incidente para apuração de falta grave pelo ora paciente, bem como a sua regressão cautelar ao regime fechado e a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e à saída temporária.



    3. Serão devidamente avaliadas no curso do processo administrativo disciplinar as alegações defensivas acerca da demonstração, por folha de ponto eletrônico, do cumprimento da jornada regular de trabalho e da ausência de caracterização de falta praticada pelo apenado.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “negar ao paciente a concessão do benefício [trabalho externo] seria ignorar o objetivo maior da pena, que é a ressocialização dos condenados, mormente quando, como no caso em testilha, não existam motivos [...]; o sentenciado cumpriu integralmente seu horário de trabalho, retornando à unidade prisional de Campos Gerais dentro do horário estabelecido”. Em razão disso, requer-se “a manutenção do trabalho externo , considerando que não houve falta grave”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Juízo das Execuções Penais determinou a instauração de incidente para apuração de falta disciplinar pelo ora paciente, além da suspensão cautelar do direito ao trabalho externo, nos seguintes termos:



    A decisão de seq. 293.1 deferiu a autorização para trabalho externo no período da manhã. A autorização se baseou no requerimento de seq. 278.2, assinado pela direto do hospital em que o reeducando presta serviços. 



    Não obstante a autorização limitar-se ao período da manhã, o reeducando apresentou ao presídio apenas às 16h36, sob a alegação, segundo o histórico, de que “não sabia que o retorno era mais cedo” (seq. 308.2). 



    Nos termos do art. 39, V c/c 50, VI, o descumprimento do dever de trabalhar conforme as regras estabelecidas configura em tese falta grave. A par de configurar falta grave, também configura em tese grave quebra de confiança que lhe é depositada para o exercício de trabalho no ambiente externo. 



    Assim, a conduta do reeducando justifica a regressão cautelar de regime, a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e dos demais direitos que importem liberdade, ainda que temporária e vigiada, bem assim a instauração de incidente para apuração de falta.



    Observa-se que o Juízo de origem apresentou elementos concretos que evidenciam o descumprimento das condições impostas para o trabalho externo, o que, em tese, configura falta grave (art. 50, VI, da Lei de Execução Penal). Dessa forma, a suspensão cautelar do benefício não caracteriza constrangimento ilegal. 



    No caso, destaca-se o registro de que "diferentemente do alegado pela defesa, o empregador do reeducando mencionou que este ajuda no período da manhã", razão pela qual a decisão autorizou o trabalho "no período da manhã". No entanto, "o reeducando apresentou-se apenas às 17h00, o que excede qualquer juízo de razoabilidade a respeito do que signifique ‘período da manhã’".



    Por outro lado, as alegações da defesa sobre o cumprimento regular da jornada de trabalho "serão devidamente avaliadas no curso do processo administrativo disciplinar", como destacado pelo STJ. 



    Nesse contexto, caberá, primeiramente, ao julgador processante analisar os elementos de prova que serão colhidos no processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). Além disso, afastar a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria não apenas supressão de instância, mas também a necessidade de reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente